Tribunal: TJDFT
Processo: 0719048-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1139 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos recorrentes, no sentido de que as substâncias apreendidas lhe pertenciam e se destinavam à comercialização, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição ou desclassificação para uso pessoal.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. As circunstâncias especiais da natureza e da quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida não autoriza o aumento da pena-base. Precedentes.
4. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em agosto de 2022, em sede de recurso especial repetitivo, assentou a seguinte tese (Tema 1139): "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06".
5. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, em razão da pequena quantidade de droga apreendida.
6. Havendo modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, mostra-se incompatível a manutenção da prisão preventiva da ré.
7. Impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em razão do quantum da pena privativa de liberdade aplicada e da primariedade de ambos os acusados.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer o privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, reduzir pena definitiva de ambos os apelantes, fixando o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.